Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700353-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 221595065, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL, definiu os encargos de mora que deverão incidir sobre o débito, nos seguintes termos: “Vistos etc. Conheço e acolho os embargos declaratórios opostos pelo exequente, pois de fato constou na decisão ora combatida parâmetro de cálculo incompatível com a situação tratada estes autos. Assim, passo a retificar a Decisão de ID 216256008, apenas para tornar sem efeito seguinte o trecho referente: 3. Os valores encontrado deverão ser corrigidos pelo índices de correção contidos no título judicial exequendo, quais sejam: Correção Monetária: TR, contada da data em que deveria ter sido paga a verba salarial e Juros de mora: índice equivalente ao da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados da citação; A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Prevalecem os demais trechos, em especial os critérios de correção indicados abaixo, conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse ponto, enfatizo que a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Nessa linha, acolho os embargos declaratórios opostos pelo exequente, apenas para retificar trecho da Decisão de ID 216256008, a qual segue mantida nos demais pontos. Cumpram-se as ordens precedentes.” 2. O agravante-devedor afirma que sobre o débito deve incidir unicamente a taxa Selic, nos moldes da EC no 113/2021, que engloba correção monetária e juros de mora, de forma que é indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de “bis in idem”, conforme precedente vinculante do STJ no REsp 1102552. 3. Argumenta que os juros devem ser calculados de forma simples, conforme disciplinam o art. 354, CC e a Súmula 121 do STF. 4. Assevera que “[...] a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros.” (id. 67694640, pág. 8). 5. Aduz que a questão é objeto de análise do STF na ADI 7435, pendente de julgamento, e ainda, que foi reconhecida repercussão geral sobre a questão no Tema 1349/STF. 6. Conclui defendendo que “[...] deve ser reformada a decisão agravada no ponto em que determina que a SELIC incida sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros).” (id. id. 67694640, pág. 9) 7. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão. 8. Preparo (id. 67607926/67607927). 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 11. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 12. Não se verifica a presença de probabilidade do direito, diante do entendimento desta 6a Turma Cível de que a Selic, para fins de correção monetária e juros de mora, incide a partir da data de vigência da EC no 113/2021 sobre o débito consolidado até aquela data, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. [...] 3. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 3.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 3.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 4. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 4.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 4.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 4.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 4.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 4.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 4.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1951420, 0743695-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO IRDR 21. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. [...] Quanto à atualização do débito, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021, conforme decisão do STF no RE 870.947/SE (Tema 810). A partir de 9/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da referida Emenda. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado (principal corrigido e juros acumulados), não configurando anatocismo nem bis in idem. Trata-se de aplicação prospectiva da legislação vigente, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT e do CNJ (Resolução no 303/2019). A decisão de origem, ao observar os critérios supramencionados, encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada e não merece alterações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...] Aplicam-se os índices de correção monetária nos seguintes termos: até 8/12/2021, IPCA-E; a partir de 9/12/2021, Taxa SELIC, de forma exclusiva, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo principal e juros acumulados, não configura anatocismo nem bis in idem, sendo consectário da alteração normativa vigente. [...]” (Acórdão 1948556, 0713221-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) 13. Por fim, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque não há nem sequer ordem de emissão de RPV ou precatório. 14. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 15. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora